Tribunal: TJMT
Processo: 0003193-09.2015.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003193-09.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (EMBARGANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 204.875.908-48 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 217.459.548-64 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), ANDRÉ LUIZ SBRÓGIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, que
reconheceu o excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam elaborados novos cálculos para apuração do valor correto a ser executado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera insatisfação da parte embargante quanto ao desfecho do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo vícios que justifiquem o acolhimento do recurso.

5. A irresignação da parte embargante se confunde com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Considerando que o recurso busca prequestionamento, mas não apresenta caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JORGE JOSÉ DO NASCIMENTO,
opôs Embargos de Declaração em ID 275499385, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 268544271, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, que a decisão anterior (interlocutória) não extinguiu a execução, sendo utilizado via inadequada a apelação.

Sustenta que o v. acórdão embargado violou a coisa julgada, e que o acórdão em momento algum fala em apurar quantas parcelas foram descontadas.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a modificar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 277993386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O acórdão enfrentou todos os pontos de maneira coerente e fundamentada.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);A controvérsia reside em uma única questão: o cálculo deve se restringir à apuração da repetição do indébito dos valores efetivamente descontados da conta do autor, e não incidir sobre o valor total das cédulas de crédito bancário, nos montantes de R$ 7.888,94 e R$ 37.180,63.

Analisando os autos, verifica-se que o pedido do autor/exequente na petição inicial (ID 158482788) foi, de fato, para a restituição dos valores indevidamente cobrados e descontados em conta bancária. Esse pedido foi deferido pela sentença (ID 158478426), que consignou:

“c) CONDENO a parte requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício salarial da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (01/12/2015) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, com o devido abatimento dos valores efetivamente creditados em conta bancária do autor, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

Contudo, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo banco réu, a Câmara deu parcial provimento ao recurso, determinando que a repetição do indébito ocorresse de forma simples. Tal decisão transitou em julgado, sem modificações posteriores (Certidão - ID 170464177).

Dessa forma, prospera a alegação do banco impugnante de que os cálculos apresentados contêm excesso de execução. Isso porque as parcelas dos contratos de cédulas de crédito bancário não foram integralmente descontadas da conta do autor, tendo em vista a suspensão dos descontos em razão da liminar concedida em agravo de instrumento (ID 158482788), cujo cumprimento se deu em 17/11/2015 (fls. 78).

(...);

Conforme se verifica nos contratos de números 21-2053358-13 e 21-2061640113, as últimas parcelas seriam descontadas até 15/01/2021. Contudo, desde 17/11/2015, tais descontos foram interrompidos.

(...);

Assim, o valor total dos contratos não pode ser utilizado como base para a execução, uma vez que não há amparo na sentença para repetição de valores que não foram pagos.

Diante do exposto, a impugnação merece ser julgada procedente, com a consequente reforma da sentença, para que se observe a repetição simples dos valores efetivamente pagos/descontados, conforme determinado na sentença e mantido no acórdão.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Releva-se, na oportunidade, que o comando sentencial, ora mantido pelo acórdão embargado, ao determinar a restituição dos valores ao autor,
fixou a necessidade de apuração do indébito
,
considerando os descontos efetivamente promovidos sobre o benefício salarial do autor
, devendo ser abatidos, ainda, os valores creditados em conta bancária.

Nesse contexto, transcreve-se parte do dispositivo da sentença (ID 158478426):

“
DISPOSITIVO:

33. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

a) DECLARO a inexistência dos débitos de R$37.180,63 (trinta e sete mil cento e oitenta reais e sessenta e três centavos) e R$7.888,94 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente às cédulas de crédito bancário n.21-2053358-13 e n.21-2061640113, respectivamente;

b) CONDENO o Banco requerido no pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor JORGE JOSÉ DO NASCIMENTO, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (01/12/2015, Súm.54, STJ), pelo INPC.

c) CONDENO a parte requerida
a restituir
em dobro
os valores indevidamente descontados no benefício salarial da parte autora
, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (01/12/2015) e correção monetária a partir da data de cada desembolso,
com o devido abatimento dos valores efetivamente creditados em conta bancária do autor
, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; (g.n.)

34. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.”

Ademais, ante à insurgência recursal quanto à suposta “via inadequada” utilizada pelo executado para impugnar a “decisão interlocutória” que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo, determinou a expedição de alvará ao exequente e, na sequência, ordenaria o arquivamento dos autos, observa-se que referida decisão, de natureza terminativa, encerrou a execução, sendo, portanto, passível de apelação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA – NATUREZA JURÍDICA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E PÕE FIM À EXECUÇÃO É DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – SÚMULA 517 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que não só rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas também extingue a execução, possui natureza terminativa, de modo que, nos termos do art. 1 .009 do CPC, é impugnável por meio recurso de apelação.

O erro material suscitado no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência poderia ser corrigido com a oposição de embargos de declaração, todavia, não houve irresignação neste sentido, de forma que a base de cálculo dos honorários é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O pagamento da dívida, sob a isenção da previsão contida no art. 523, § 1º, do NCPC, deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença

Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete nº. 517 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 do STJ . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00000817020168110077, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015” ( AgInt no AREsp 1 .986.386/MA). 2. A Apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art . 203, § 1º, parte final, do CPC). 3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 4 . Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI: 10165053720218110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA – NATUREZA JURÍDICA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E PÕE FIM À EXECUÇÃO É DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – SÚMULA 517 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que não só rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas também extingue a execução, possui natureza terminativa, de modo que, nos termos do art. 1 .009 do CPC, é impugnável por meio recurso de apelação. O erro material suscitado no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência poderia ser corrigido com a oposição de embargos de declaração, todavia, não houve irresignação neste sentido, de forma que a base de cálculo dos honorários é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. O pagamento da dívida, sob a isenção da previsão contida no art. 523, § 1º, do NCPC, deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença . Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete nº. 517 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 do STJ . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000081-70.2016.8.11 .0077, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ademais, importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025